Tribunal: TJDFT
Processo: 0738719-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. PROTEÇÃO FINANCEIRA. ELEGIBILIDADE PARA COBERTURA DO SEGURO. INEXISTENTE. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL. CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que celebrou contrato de financiamento de veículo com a ré e seguro de proteção financeira. Afirma que, após contrair COVID-19 e ficar internado por 45 dias, requereu indenização securitária do seguro firmado com o réu e teve seu pedido rejeitado. Pede indenização por danos materiais e morais.
3. Nas suas razões recursais, a parte reafirma os fatos narrados na inicial, alega que o contrato pactuado leva o consumidor a erro e que, mesmo tendo vínculo empregatício nos termos da CLT, merece a indenização pleiteada. Ausente contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. Nos termos da cláusula 3.5.3. “São elegíveis para a cobertura de Incapacidade Física Total e Temporária todas as pessoas físicas profissionais liberais ou autônomos que possam comprovar a atividade exercida (...)”. (ID 24546613 – página 11).
6. Portanto, como fundamentou a sentença, o autor não tem direito à cobertura securitária reclamada, visto que não se enquadra na categoria de profissional liberal ou autônomo, possuindo vínculo empregatício regido pela CLT.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.